Tribunal: TJSP
Processo: 1000345-29.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Preliminares de inépcia da petição e de ausência de interesse processual, decorrentes de falta de demonstração da prática de ilegalidade ou ilegitimidade pelo Município réu ou pelos ocupantes dos cargos em comissão – Situação que, acaso verificada,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – Preliminares de inépcia da petição e de ausência de interesse processual, decorrentes de falta de demonstração da prática de ilegalidade ou ilegitimidade pelo Município réu ou pelos ocupantes dos cargos em comissão – Situação que, acaso verificada, acarretaria a improcedência dos pedidos e não a extinção do processo sem resolução de mérito – Preliminares rejeitadas.

ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SUD MENNUCCI – OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO INSTITUÍDOS PELO ART. 24 DA LEI MUNICIPAL No 2043/2010 – INCOMPATIBILIDADE COM OS TERMOS DO ART. 37, II E V, DA CF, E DO ART. 115, II E V, DA CE – CARGOS QUE NÃO CORRESPONDEM, DE FATO, A ATRIBUIÇÕES DE CHEFIA, DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO – Análise dos elementos contidos nos autos que demonstram que, de fato, os citados cargos comissionados, não veiculam atribuições de chefia, direção ou assessoramento (CF, art. 37, II e V; e CE, art. 115, II e V) – Funções eminentemente burocráticas e administrativas, que não exigem para o seu desempenho, conhecimento específico ou técnico, ou nível de escolaridade qualificada, podendo ser exercidos por servidores concursados – Possuem, ademais, natureza permanente, inexistindo vinculação especial de confiança com seu superior hierárquico – Sentença de procedência que determinou a exoneração dos ocupantes dos cargos comissionados sub judice, e, após, a obrigação de o Município não mais provê-los na modalidade de cargos em comissão – Manutenção do prazo de 120 dias estipulado no decisum, que se mostra razoável e de acordo com o entendimento do Col. Órgão Especial desta Corte – Multa pecuniária que se mostra adequada para compelir o Município a cumprir as determinações judiciais – Montante das astreintes fixado na r. sentença que deve ser mantido, por se mostrar de acordo com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade às obrigações (de fazer e de não fazer) a cargo do Município – Recurso do Município desprovido.